Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735417-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY GOMES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY GOMES DOS REIS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707098-95.2025.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246387407), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Ente Público e, determinou que, preclusa a decisão, fosse expedido precatório do valor principal, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO, e requisição de pequeno valor – RPV em favor de MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 238445295 dos autos de origem. Na oportunidade, o d. Juiz considerou que, tendo em vista que se discute a inexigibilidade da obrigação, não haveria valor incontroverso, o que inviabilizaria que fossem expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão da decisão recorrida. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a possibilidade de se determinar o prosseguimento da execução no tocante a parcela incontroversa, independentemente da preclusão. Defende a possibilidade de expedição de precatório referente à parcela incontroversa, nos termos do art. 535, §4o, do CPC e do Tema 28 do STF, bem como o prosseguimento integral da execução após o julgamento colegiado, independentemente da interposição de recursos excepcionais, que não possuem efeito suspensivo. Aduz que a impugnação apresentada pelo agravado é manifestamente protelatória e incapaz de obstar o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo transitado em julgado. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na firme orientação do STF, STJ e deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de expedição da parcela incontroversa mesmo diante de recursos destituídos de efeito suspensivo. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na natureza alimentar do crédito, que abrange salários e honorários advocatícios, cuja retenção compromete a subsistência da agravante e de seu patrono. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato prosseguimento da execução no tocante à parcela incontroversa. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, assegurando-se a expedição do precatório da parcela incontroversa e o prosseguimento da execução após o julgamento colegiado, independentemente de preclusão. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem (ID 238445295). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4o, estabelece que, na hipótese de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. A despeito do previsto no mencionado dispositivo legal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o agravado, em sua impugnação, sustentou a inexigibilidade do título executivo e incorreção quanto ao índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC). Ressalte-se que a decisão agravada ainda não se encontra preclusa, pois, consoante consulta à aba expedientes dos autos de origem, o prazo para manifestação do ente público somente se encerrará em 06/10/2025. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos à suposta parcela incontroversa sustentada pela agravante. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir citados: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) ainda poderão ser objeto de recurso por parte do ente público, deve-se aguardar a preclusão da decisão agravada, para que sejam emitidos requisitórios, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 17:52:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora